Tribunal: TJPA
Processo: 0008209-59.2003.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008209-59.2003.8.14.0301

APELANTE: LOCAMIL SERVICOS EIRELI

APELADO: PRELTINS ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, não havendo vícios no acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face do acórdão assim ementado (ID 8530536):

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DA DESÍDIA DO EXEQUENTE. DEMORA EM PROMOVER O DESPACHO DE CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO DESPACHO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO INDICAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA NAS RAZÕES RECURSAIS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à UNANIMIDADE.

1. Hipótese dos autos em que a propositura da ação ocorreu dentro do triênio legal, porém, a citação válida não ocorreu até a prolação da sentença em 15/05/2017, por demora que não se pode imputar ao Poder Judiciário, considerando a manifesta desídia do exequente na condução dos autos ao demorar a recolher as custas judiciais e adequar o valor da causa.

2. A prescrição se consumou antes da ocorrência de algum fato interruptivo do prazo, uma vez que o termo final se operou antes que a petição inicial estivesse adequada para o recebimento. Afastada alegação de ausência de intimação sobre a prescrição intercorrente.

3. Prescrição da pretensão configurada. Manutenção da sentença que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A Embargante LOCAMIL SERVICOS EIRELI alega omissão no julgado. Argui que realizou tempestivamente todas as diligências que lhe cabiam nos autos e que não foi configurada nenhuma hipótese legal para aplicação da prescrição intercorrente.

Aduz ainda que o processo não foi suspenso e que não fora intimada de que haveria a incidência da referida prescrição. Logo, em obediência ao princípio da cooperação e proibição das decisões surpresas, tornava-se necessária sua prévia intimação, advertindo-a da possibilidade da decretação da prescrição intercorrente.

Assim, a Embargante requer que seja sanada a omissão apontada e seja dado efeito modificativo ao julgado.

Sem contrarrazões (ID 8880939).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à suscitada omissão, verifico que a Embargante não conseguiu sequer apontar claramente onde estaria a lacuna no acórdão, razão pela qual suas razões não merecem acolhimento.

Da simples leitura da decisão recorrida, verifica-se a fundamentação exarada devidamente por este órgão colegiado sobre a ocorrência de prescrição pura (não há de se falar em prescrição intercorrente) e sobre a inexistência de nulidade processual relativa à violação do princípio da não-surpresa. Cito trecho do voto:

Por essa pequena descrição do desenrolar dos atos processuais, vê-se que o apelante/exequente é o responsável por não se efetiva a citação antes do transcurso do prazo prescricional.
Considerando que o vencimento da última duplicata se deu em 30/10/2000, o prazo trienal transcorreu até 30/10/2003. Porém, o autor da ação, ora apelante, sequer adequou a sua petição inicial para ser recebida pelo juízo de origem nesse período. Primeiro, tardou 1 ano e 5 meses para pagar as custas iniciais do processo; depois mais 2 anos para emendar adequar o valor da causa conforme determinação judicial.

Isso sem contar que a precatória expedida para comarca vizinha com o intuito de citar o executado retornou sem cumprimento, em razão do não recolhimento das custas do ato processual.

Apenas considerando o intervalo de tempo decorrido para a adequação da petição inicial, vê-se que a prescrição se consumou.

No caso em apreço, portanto, não havendo demora que possa ser imputada aos mecanismos da justiça nos termos da súmula 106 do STJ, é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão do autor.

[...]

Feitas estas considerações e constatando ser inegável que a demora decorreu de falta de diligência do próprio exequente e não da morosidade exclusiva do Poder Judiciário, não merecem acolhida os argumentos do apelante de inocorrência da prescrição.

Sobre a alegada ausência de intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente, registro que ocorreu nos presentes autos a chamada prescrição pura, ou seja, a prescrição se consumou antes da ocorrência de algum fato interruptivo do prazo, uma vez que, como já explicado alhures, o termo final se operou antes que a petição inicial estivesse adequada para o recebimento, logo, sequer havia o despacho determinado a citação do executado. Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ademais, também afasto a eventual nulidade em razão da chamada decisão surpresa, trazida ao nosso ordenamento com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, mesmo em suas razões recursais, o apelante não indicou nenhuma causa de interrupção da prescrição, limitando-se a imputar a demora do Poder Judiciário a ausência de citação do devedor. Logo, quando teve oportunidade de apontar o prejuízo processual suportado, o recorrente deixou de fazê-lo.

Portanto, resta evidente que não há a omissão alegada, mas sim discordância da parte embargante em relação ao entendimento exarado por esta Turma.

Assim sendo, estou convencido de que os Embargos Declaratórios apresentados visam apenas rediscutir matéria corretamente analisada e julgada, não havendo vícios no acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos de Declaração, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o
decisum
atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/08/2022